Tribunal: TCU
Processo: 044.449/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1461/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.449/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Marques de Almeida (XXX.353.812-XX); Bruna Maximiano Vaiano (XXX.625.328-XX); Dirce Maria do Amaral Serique (XXX.736.302-XX); Ednea de Jesus Amaral Silva (XXX.399.632-XX); Eucilene do Amaral Diniz (XXX.308.162-XX); Maria Rosalina de Araujo Franco (XXX.083.822-XX); Maria Soares Franco (XXX.087.552-XX); Meire Selma Morais da Silva (XXX.435.142-XX); Wilza Angelica Mendes de Almeida Araujo (XXX.805.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.